Tribunal: TJDFT
Processo: 0753900-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0753900-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA HELENA LADEIRA DE SOUZA MEDEIROS AGRAVADO: MAYARA FRANCO CARDOSO D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA HELENA LADEIRA DE SOUZA MEDEIROS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em face de MAYARA FRANCO CARDOSO e TAMARA ALVES DE LIMA MANSUR, determinou a conversão em penhora e a transferência para conta judicial do valor de R$ 7.018,08 (sete mil, dezoito reais e oito centavos), remanescente de bloqueio realizado em conta-salário da executada, reconhecendo como impenhorável apenas a quantia de R$ 1.935,12 (um mil, novecentos e trinta e cinco reais e doze centavos), correspondente ao salário líquido. A agravante informa que o bloqueio integral, ocorrido na mesma conta utilizada exclusivamente para o recebimento de salário, alcançou o montante de R$ 8.953,20 (oito mil, novecentos e cinquenta e três reais e vinte centavos), e que parte substancial desse valor, os mencionados R$ 7.018,08 (sete mil, dezoito reais e oito centavos), também possui natureza alimentar, seja como resíduo salarial acumulado, seja como reserva mínima de subsistência. Esclarece, em resumo, que é pessoa idosa, aposentada, e que a manutenção da constrição inviabiliza a satisfação de despesas essenciais, tais como aquisição de medicamentos, alimentação e custeio de necessidades cotidianas básicas, configurando violação ao mínimo existencial e afronta ao princípio da dignidade humana. Salienta que a decisão agravada se equivocou ao exigir comprovação da natureza alimentar do saldo existente na conta-salário, pois, tratando-se de conta destinada exclusivamente ao depósito de proventos, presume-se que os valores ali mantidos derivam de verbas impenhoráveis, cabendo ao credor demonstrar eventual desvirtuamento da origem dos recursos. Sustenta que não houve qualquer prova de que os valores tenham perdido sua natureza alimentar ou provenham de outras fontes. Argumenta que, mesmo que não reconhecido como resíduo salarial, o montante de R$ 7.018,08 (sete mil, dezoito reais e oito centavos) deve ser protegido como pequena poupança, por se enquadrar no limite de até 40 (quarenta) salários mínimos previsto no art. 833, X, do CPC, cuja interpretação extensiva tem sido reiteradamente adotada pelo Superior Tribunal de Justiça para abranger também valores guardados em conta corrente, conta salário ou aplicações financeiras. Destaca julgados recentes do Tribunal da Cidadania no sentido de que valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis independentemente da modalidade de conta em que se encontram, os quais reforçam a proteção ao patrimônio mínimo e a vedação de constrição que comprometa a subsistência do devedor. Defende, ainda, que a manutenção da penhora resultaria em retenção equivalente a quase 05 (cinco) meses de salário, o que agravaria sobremaneira sua situação financeira e atentaria contra sua condição de pessoa idosa e vulnerável, vivendo exclusivamente de proventos modestos. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender de imediato a ordem de transferência dos valores, e, ao final, o provimento integral do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a impenhorabilidade do saldo remanescente e determinando sua liberação. Subsidiariamente, pleiteia que o montante seja considerado pequena poupança, nos termos do art. 833, X, do CPC. Preparo regular (ID 79199413). É a síntese do que importa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende a agravante, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ativo, sob o argumento de que todos os valores bloqueados seriam de natureza alimentar ou, alternativamente, constituiriam pequena poupança, impenhorável à luz do art. 833, X, do Código de Processo Civil. Eis o teor da decisão impugnada, na parte que interessa: A executada, por intermédio de seu patrono, afirmou que a conta bloqueada via SISBAJUD é exclusivamente utilizada para o recebimento de seu salário, verba de natureza alimentar. A impenhorabilidade absoluta dos vencimentos, salários e proventos de aposentadoria é regra consagrada pelo art. 833, IV, do CPC. Tal proteção visa garantir o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, especialmente em casos como o presente, em que a executada é idosa e depende de seus proventos para custear despesas básicas e medicamentos. O documento de ID 255875125 (“conta salário Maria Helena – Comprovante”) comprova que o bloqueio incidiu sobre a conta destinada ao recebimento de proventos salariais. Constatou-se que o valor correspondente ao salário líquido de R$ 1.935,12 ingressou na conta e foi integralmente bloqueado. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha flexibilizado a impenhorabilidade salarial em hipóteses excepcionais, a regra é a proteção integral da verba de natureza alimentar, salvo quando o salário é elevado e o bloqueio parcial não compromete a subsistência do devedor. No presente caso, o valor do salário líquido (R$ 1.935,12) representa verba essencial à sobrevivência da executada, de modo que o bloqueio integral é desproporcional e indevido. Dessa forma, ainda que seja possível a penhora parcial de salários em hipóteses excepcionais, o bloqueio integral de um salário de subsistência para pagamento de dívida de natureza não alimentar viola o princípio do mínimo existencial. Assim, a constrição deve ser limitada, de modo a preservar a dignidade da executada. Tendo em vista que o valor de R$ 1.935,12 corresponde ao salário líquido comprovado (ID 255875125), este montante é absolutamente impenhorável e deve ser imediatamente liberado. Contudo, o valor total bloqueado na conta da executada é de R$ 8.953,20 (R$ 0,04 + R$ 0,71 + R$ 8.952,45). Decotando-se o valor do salário (R$ 1.935,12) da quantia total bloqueada (R$ 8.953,20), o saldo remanescente é de R$ 7.018,08. Não havendo comprovação, por parte da executada (art. 854, § 2o, CPC), de que este saldo também possui natureza salarial ou se enquadra em outra hipótese de impenhorabilidade do art. 833 do CPC, o valor deve permanecer sob constrição judicial. O ônus de comprovar a impenhorabilidade recai sobre a parte executada. Portanto, a impugnação deve ser acolhida parcialmente, apenas para resguardar a verba salarial estritamente necessária à subsistência da executada. Diante do exposto, com fundamento nos arts. 833, IV, e 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil: ACOLHO PARCIALMENTE a manifestação de ID 255875119 (Impugnação), para reconhecer a impenhorabilidade parcial da quantia constrita, determinando, após a preclusão desta decisão: a) A liberação do valor de R$ 1.935,12 (um mil, novecentos e trinta e cinco reais e doze centavos) em favor da executada MARIA HELENA LADEIRA DE SOUZA MEDEIROS (CPF: 409.091.907-04), por sua natureza alimentar comprovada (ID 255875125), nos termos da fundamentação. Após a preclusão, expeça-se alvará judicial ou utilize-se ferramenta bancária própria, conforme o caso. b) A conversão em penhora do saldo restante bloqueado, no valor de R$ 7.018,08 (sete mil, dezoito reais e oito centavos), por não ter sido comprovada sua natureza impenhorável, devendo o montante ser transferido para conta judicial remunerada à disposição deste Juízo. Determino o prosseguimento da execução para satisfação do saldo devedor remanescente, que deverá ser atualizado pela parte exequente, abatendo-se o valor ora penhorado. Em cognição sumária, não se constata a probabilidade do direito invocado pela agravante. Com efeito, a decisão agravada analisou a impugnação à penhora e verificou a existência de verba salarial na quantia de R$ 1.935,12 (um mil, novecentos e trinta e cinco reais e doze centavos), proveniente de depósito realizado em conta-salário, determinando sua imediata liberação. Após o decote desse valor, restou bloqueado o montante de R$ 7.018,08 (sete mil, dezoito reais e oito centavos), cuja origem não foi comprovada, razão pela qual foi mantida a constrição. A agravante juntou extrato parcial no intuito de demonstrar que o saldo remanescente teria natureza alimentar. O documento, entretanto, revela que, no mês de outubro de 2025, houve crédito de R$ 1.935,12 (um mil, novecentos e trinta e cinco reais e doze centavos) em conta-salário, seguido, no mesmo dia, de débito integral correspondente, identificado como “DEBITO TRANSFERENCIA SALARIO”, o que indica transferência imediata da totalidade da verba para outra conta. O extrato referente ao mês de novembro de 2025 demonstra saldo total de R$ 8.840,88 (oito mil, oitocentos e quarenta reais e oitenta e oito centavos) antes do bloqueio judicial de R$ 8.952,45 (oito mil, novecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos). Apesar disso, o documento não discrimina quais créditos compuseram o saldo encontrado, tampouco evidencia que se trate de verba salarial preservada ou de valores poupados. A existência de pequena aplicação automática de R$ 4,10 (quatro reais e dez centavos) não autoriza, por si só, a conclusão de que o saldo bloqueado constitua reserva destinada à subsistência da executada. O detalhamento da ordem de bloqueio SISBAJUD confirma que o bloqueio de R$ 8.952,45 (oito mil, novecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) foi efetivado em quatro de novembro de dois mil e vinte e cinco, sem qualquer indicação da natureza das quantias encontradas. Não há, portanto, elementos que permitam afirmar que o saldo remanescente se refira a salário acumulado, tampouco que corresponda a pequena poupança protegida pelo art. 833, X, do CPC. Sublinho que a proteção do art. 833, X, do CPC somente se aplica quando há prova inequívoca de que se trata, efetivamente, de conta de poupança ou reserva do poupador, não sendo suficiente extrato genérico ou movimentação típica de conta de pagamento utilizada para transações corriqueiras. O extrato apresentado é limitado e não contém informações suficientes para reconstrução da movimentação financeira, dificultando eventual vinculação do saldo bloqueado a proventos de natureza alimentar. Ao revés, o que se tem é apenas a comprovação de um salário mensal específico, já liberado, e de um saldo expressivo em conta corrente, desacompanhado de extratos completos ou de justificativa plausível que permita identificar a natureza alimentar ou poupada dos valores remanescentes. Ressalto, ademais, que a agravante não trouxe elementos capazes de evidenciar que a constrição do saldo remanescente comprometeria sua subsistência ou o mínimo existencial, limitando-se a alegações genéricas de que seria pessoa idosa e dependeria de seu salário para despesas ordinárias. Não foram apresentados extratos abrangendo período mais longo, demonstrativos de despesas mensais, comprovantes de ausência de outras fontes de renda ou documentos que permitissem aferir, concretamente, o impacto da penhora sobre sua condição financeira. Conforme entendimento reiterado por esta Relatoria, incumbe ao devedor comprovar, de maneira clara e inequívoca, que os valores tornados indisponíveis se enquadram em hipótese legal de impenhorabilidade. A mera alegação de natureza alimentar ou de utilização das quantias para despesas cotidianas, desacompanhada de prova consistente, não é suficiente para afastar a penhora, sobretudo quando o próprio Juízo de origem já assegurou a liberação da parcela salarial comprovada. Assim, à luz do art. 854, § 2o e § 3o, I, do CPC, conclui-se que a agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o saldo remanescente se enquadra nas hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833, IV ou X, do mesmo diploma, inexistindo, por ora, elementos que autorizem o afastamento da decisão que determinou a conversão em penhora do montante de R$ 7.018,08 (sete mil, dezoito reais e oito centavos). Portanto, em juízo de cognição sumária, inexiste probabilidade do direito capaz de justificar a concessão do efeito suspensivo ativo pretendido, sendo certo que a ausência desse requisito, por si só, inviabiliza o deferimento do efeito suspensivo requerido. De toda sorte, também não se verifica, neste momento, a presença do perigo de dano iminente. A decisão impugnada, a par de determinar a conversão do bloqueio em penhora e a transferência do valor para conta judicial, não autorizou, até o momento, o levantamento da quantia pela parte exequente. Assim, não há risco de esvaziamento patrimonial ou de indisponibilidade permanente do montante, tampouco ameaça imediata à utilidade do recurso. A quantia permanece sob custódia judicial até ulterior deliberação, o que afasta a urgência necessária para a concessão da medida liminar. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator